Tribunal: TJDFT
Processo: 0739170-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739170-65.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MANOEL LOPES DA SILVA FILHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinários interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO FUNDO PASEP. II - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PROVA TÉCNICA CLARA, OBJETIVA E SEGURA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE APELANTE COM AS CONCLUSÕES REGISTRADAS PELO EXPERT NO LAUDO PERICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. III - MÉRITO. SERVIDORES PÚBLICOS CADASTRADOS POR DETERMINAÇÃO LEGAL. BANCO DO BRASIL. AGENTE PAGADOR EXCLUSIVO POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA LEI. RELAÇÃO CONSUMERISTA NÃO CONFIGURADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. VALORES RELATIVOS A COTAS DO FUNDO PASEP. IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CONTA VINCULADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. VALORES INDEVIDAMENTE EXTRAÍDOS DA CONTA VINCULADA. NÃO VERIFICAÇÃO. PRÁTICA ILÍCITA DO BANCO DO BRASIL NA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS REFUTADA PELA PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM JUÍZO. IV - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, a ele compete deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa (art. 370 CPC). 1.1. Constatada pelo magistrado a suficiência da prova técnica produzida, não cabe a determinação de nova perícia tão somente em razão do descontentamento do autor com o resultado atingido, em especial quando devidamente esclarecidos seus questionamentos pelo expert nomeado. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1895936/TO, do REsp 18959410/TO e do REsp 1951931/DF, sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.150):“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. 3. Não há relação de consumo entre o servidor beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil, uma vez que instituído o vínculo entre eles existente por inafastável determinação legal. Faltando elementos hábeis a caracterizar a existência de relação consumerista entre as partes, a distribuição do ônus da prova se faz segundo a regra geral do Código de Processo Civil, com o que, nos termos do art. 373, I, cabe à parte autora, ora apelante, comprovar os fatos constitutivos do direito de que se afirma titular. 4. Caso concreto em que o laudo pericial produzido em juízo esclarece que os depósitos realizados em conta vinculado ao PASEP foram corrigidos em observância à legislação de regência, de modo a refutar os cálculos apresentados pela parte autora. 5. Não tendo a prova técnica elaborada por perito imparcial revelado qualquer ato ilícito imputável à instituição financeira gestora, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 186 do Código Civil, asseverando que o ora recorrido deveria ter sido condenado por dano material, diante da errônea administração da correção monetária de seu saldo PIS/PASEP; b) artigo 1.228 do CC, por ofensa ao direito de propriedade, haja vista a ocorrência da tomada do patrimônio financeiro do recorrente, sem que lhe fossem devolvidos os valores na proporção correta; c) artigo 373, § 1o, do CPC, porquanto entende que deveria ter sido reconhecida a responsabilidade do recorrido quanto aos danos sofridos pelo recorrente; d) artigo 370, parágrafo único, do CPC, ao argumento de que não deveria ter sido realizado o julgamento antecipado do feito, desconsiderando a prova constitutiva trazida aos autos pelo recorrente, e por haver sido indeferida a realização de perícia contábil na origem; e) artigo 489, § 1o do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; f) artigos 479 e 480, ambos do CPC, indicando que a perícia contábil levada a efeito laborou em equívoco quanto aos índices de correção monetária do saldo PIS/PASEP; g) artigos 926 e 927, ambos do CPC, sustentando ser necessária a suspensão do processo até haver a uniformização da jurisprudência quanto à aplicação dos índices de correção monetária do saldo PIS/PASEP. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo; e h) artigos 6o, incisos VI e VIII, e 14, ambos do CDC, porque deveria ter havido a inversão do ônus da prova no presente caso, a fim de se averiguar a responsabilidade objetiva do recorrido, tendo em vista que se trata de relação de consumo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V, X, XXII, XXXII, XXXVI, LIV, LV, por contrariedade à dignidade da pessoa humana, ao direito de propriedade, do consumidor, por haver sido afastada a indenização por danos morais; b) artigo 93, inciso IX, em razão da ausência de fundamentação da decisão ora combatida; e c) artigo 239, porquanto o acórdão impugnado teria desconsiderado não apenas a natureza tributária constitucional do fundo PASEP, como também a jurisprudência da Suprema Corte. Requer a suspensão do processo, com espeque no artigo 313, incisos IV e V, do CPC, até a uniformização da jurisprudência em relação à aplicação dos índices de correção monetária do saldo PIS/PASEP. Pede, ainda, a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, inexiste a violação do art. 489 do CPC” (AgInt no AREsp n. 2.398.148/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada ofensa aos artigos 186, 1.228, ambos do CC, 370, parágrafo único, 373, § 1o, 479, 480, 926 e 927, todos do CPC, 6o, incisos VI e VIII e 14, ambos do CDC, uma vez que a conclusão colegiada contém a seguinte fundamentação: O interesse da parte apelante em ver realizada nova prova pericial está justificada por seu manifesto descontentamento com as conclusões do laudo pericial. Quer que prova técnica favorável à sua pretensão seja produzida, mas não poderá alcançar tal intento por meio de alegações já devidamente esclarecidas pelo perito nomeado pelo juízo (Id 56685619) (...) em ações similares à ora em julgamento, não é de consumo a relação estabelecida entre o réu, Banco do Brasil S.A., e o autor, correntista de conta vinculada do PASEP, porquanto a instituição financeira nessas hipóteses atua apenas como administradora legal das contas individualizadas. De fato, o réu/apelado age na hipótese sub judice por expressa determinação da lei instituidora do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP (art. 5o da Lei Complementar 8/1970). Os servidores públicos, de sua vez, nada dispuseram sob qualquer aspecto dos benefícios alocados a seu favor em decorrência de contribuições sociais recolhidas ao Fundo PASEP (art. 4o, “a” e “b” e parágrafo único da Lei Complementar 8/1970). Foram automaticamente inscritos em cadastro que a Lei Complementar 8/70 estabeleceu (art. 5o, § 6o). Resulta daí não ser de natureza consumerista a relação constituída entre o Banco do Brasil S.A. e os beneficiários do Programa PASEP. Não incide o regime jurídico de que fala o § 1o do artigo 173 da Carta da República, quando dispõe que o estatuto jurídico das entidades que explorem atividade econômica deve observar o regime privado quanto a direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias (...) diante da ausência de elementos hábeis a caracterizar a relação de consumo, a distribuição do ônus da prova deve ocorrer segundo as normas do estatuto processual, notadamente a do art. 373, I, do CPC, segundo o qual cabe à parte autora, ora apelante, comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.(...) No caso dos autos, a alegada má gestão dos recursos depositados na conta do autor foi devidamente avaliada por perito nomeado pelo juízo (Ids 56685605-56685607 e 56685619), tornando irrelevante - ou ao menos secundária – a discussão acerca do ônus probatório atribuído a cada parte (...) Nesse contexto, concretamente, os elementos de convicção reunidos aos autos nenhuma prova fazem de que tenha incorrido em prática ilícita o Banco do Brasil pela incorreta adoção de parâmetros para corrigir e atualizar os valores depositados em contas vinculadas de que era mero depositário. Tampouco comprovado está terem sido efetivados saques indevidos na conta vinculada ao PASEP de titularidade da parte autora, ora apelante (...) O laudo do perito imparcial esclarece que os depósitos efetuados em favor do autor foram corretamente corrigidos ao longo dos anos, de modo a concluir pela inexistência de valores a serem ressarcidos ao autor”(id. 61168070) (g.n.). A convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve seguir, ainda, em relação à indigitada contrariedade aos artigos 1o, 5o, incisos V, X, XXII, XXXII, XXXVI, e LIV, ambos da CF, embora tenha a parte recorrente afirmando a existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz das teses recursais, em que pese tenham sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1470656 AgR / PE, relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25/3/2024). Melhor sorte não colhe o extraordinário quanto à invocada violação ao artigo 239 da Constituição do Brasil. Isso, porque, conforme se verifica do acórdão, cujo excerto restou destacado em linhas anteriores, para análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos. Assim, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). Quanto ao pleito de suspensão do feito e de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029